Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-72.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal, a concessão da suspensão condicional da pena é direito do apenado.
2. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 983 do STJ, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, razão pela qual não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoável. No caso, a indenização pelos danos morais foi estabelecida no quantum que representa a totalidade da renda mensal do acusado, o que, ante a situação fática, deve ser reduzido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.